Tribunal: TJSP
Processo: 2210825-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença em ação indenizatória – Desconsideração da personalidade jurídica – Demanda a envolver relação de consumo – Ausente, contudo, prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento das suas obrigações – Inclusão da empresa

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença em ação indenizatória – Desconsideração da personalidade jurídica – Demanda a envolver relação de consumo – Ausente, contudo, prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento das suas obrigações – Inclusão da empresa sucessora no polo passivo para responder pela obrigação – Prematura a inclusão dos sócios – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2210825-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
VANDA MOREIRA DOS SANTOS, são embargados COOPUS PLANO DE SAUDE
LTDA, ARLEI ANTONIO, GUSTAVO POLLI ANTONIO e SAMANTHA POLLI
ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210825-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.337
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2210825-24.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Campinas
Embargante: Vanda Moreira dos Santos
Embargados: Coopus Plano de Saúde Ltda. e outro
Voto n° 37.337
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Cumprimento da sentença em
ação indenizatória
Desconsideração da personalidade
jurídica Demanda a envolver relação de consumo Ausente,
contudo, prova de insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento das suas obrigações
Inclusão da empresa
sucessora no polo passivo para responder pela obrigação
Prematura a inclusão dos sócios
Conhecidos pela
tempestividade EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 92/95 (autos do agravo de
instrumento), negando provimento, por unanimidade, ao recurso de agravo de
instrumento interposto, busca a embargante, mediante razões constantes de fls.
1/3, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210825-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.337
3
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Demanda a envolver relação de consumo.
Dispõe o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90):
'Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso
de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração
também será efetivada quando houver falência, estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração.
...........................................................................................
§2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as
sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis
pelas obrigações decorrentes deste código.
§3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis
pelas obrigações decorrentes deste código.
§4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.'
A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de
seus integrantes nem com a de seus administradores.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida que visa
atingir o patrimônio pessoal dos sócios quando a sociedade é
utilizada como instrumento para a fraude, abuso de direito, for
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados.
Contudo, no caso dos autos, ausente, por ora, elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210825-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.337
4
levem à conclusão que a autorize, ausentes também os
requisitos do artigo 50, do Código Civil, sendo prematura a
inclusão dos sócios, uma vez que outra empresa do mesmo
grupo econômico sucedeu a executada, transferindo para si a
carteira de clientes, inexistindo provas, por ora, de que não
possui condições de se responsabilizar pelas obrigações da
executada, até porque o débito já se encontra garantido com a
penhora no rosto dos autos do feito no
0037422-31.2018.8.26.0114, em trâmite na 7a Vara Cível da
Comarca de Campinas, sobre o crédito da sucessora incluída no
polo passivo da execução.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator